Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA INICIAL. MORTE DEVEDOR. CERTIDÃO DE ÓBITO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE.

1. Para que ocorra a devida citação e regular processamento da execução fiscal em face do espólio do devedor, e não do falecido, , necessária a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação.

2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.